Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711837-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA MACHADO GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO PIRES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela viúva, TERESINHA MACHADO GONÇALVES, contra decisão que, em ação de inventário dos bens deixados por SEBASTIÃO PIRES GOMES (autos no 0710846-60.2023.8.07.0001): a) reconheceu como válido o pacto antenupcial de separação de bens, no âmbito do casamento pelo regime de separação obrigatória de bens entre o de cujus e a agravante, excluindo-a da qualidade de meeira e da partilha de bens deixados; b) no que tange ao imóvel localizado em Paracatu/MG, determinou que a viúva esclareça: b.1) a razão das movimentações financeiras realizadas na conta bancária do falecido em setembro/2020, e se o montante foi utilizado para a aquisição dos direitos hereditários decorrentes do contrato juntado em ID 161971079 dos autos do inventário; b.2) o percentual com que cada um dos adquirentes (o falecido e a viúva) ingressou para a aquisição dos direitos hereditários do contrato anexado em ID 161971079 dos autos de origem, com a apresentação do competente comprovante de pagamento de sua cota, sob pena de ser presumido que o bem foi adquirido integralmente às expensas do falecido. Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para reconhecer seu direito à meação nos bens do espólio, bem como para afastar o pacto antenupcial, nos termos das súmulas 377/STF e 655/STJ, oportunizando que a viúva comprove, por meio de prova testemunhal, a existência de esforço comum durante a união. Requer, ainda, a reforma da decisão, para considerar que o imóvel situado em Paracatu/MG constitui bem particular da viúva, excluindo-o dos bens da herança, e ainda, o afastamento da obrigatoriedade de prestar esclarecimentos quanto a movimentações bancárias do falecido quando este era vivo, já que a viúva não tinha ingerência sobre os gastos. Brevemente relatado, decido. Apesar de requerer a atribuição de efeito suspensivo, a agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora